Tribunal: STF
Processo: RHC 208956
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 39)



    O recorrente narra (eDOC 45) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, que cumpre atualmente em regime semiaberto, com possibilidade de progressão a partir de 12.12.2021. 



    Pleiteia o provimento do recurso para que a pena seja cumprida no regime domiciliar, sob monitoramento eletrônico, até o fim do estado de pandemia.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 64)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Como se vê, a despeito de o paciente cumprir pena, atualmente, no regime semiaberto, enfatizou o acórdão de origem que, ‘'segundo informação oficial oriunda do Conjunto Penal, atualmente, não há notícias de contaminação naquele ambiente', daí porque, 'não havendo contaminação e não havendo notícia de contaminação de nenhum outro preso naquele ambiente, não há aumento de risco decorrente da prisão'’ (e-STJ fl. 16).



    Prosseguindo, pontuou a decisão atacada que, ‘conquanto não se pretenda refutar o diagnóstico de asma brônquica ao qual se refere o atestado médico datado de 26.03.2021, consta do mesmo relatório a indicação de tratamento essencialmente limitado ao uso de medicação própria e a recomendação de afastamento das atividades laborais por 90 (noventa) dias, providências que, a princípio, em nada impedem o retorno do Paciente ao cárcere’ (e-STJ fl. 16).



    O Tribunal a quo afirmou, ainda, que ‘não se identifica entrave algum ao fornecimento e utilização do medicamento receitado junto à própria unidade prisional, tampouco a necessidade de internação hospitalar ou acompanhamento clínico porventura incompatível com o aparato ambulatorial do Presídio’ (e-STJ fl. 16) e que ‘não foi demonstrada a atual subsistência, no organismo do Paciente, da Covid-19 ou de outra enfermidade contagiosa e passível de expor a risco a saúde dos demais internos, aspecto que, somado à inexistência, no presente momento, de casos do novo coronavírus no âmbito do Conjunto Penal de Jequié, somente evidencia a possibilidade de reinserção do Apenado em tal unidade, como assinalado na origem’ (e-STJ fl. 17).



    Por fim, reputo de suma importância salientar ter o Juízo de primeiro grau informado, em maio do corrente ano, que até aquele momento o ora paciente possuía a condição de foragido do sistema prisional (e-STJ fl. 68)”. (eDOC 40, p. 5)



    Esta Corte entendeu no julgamento do HC 188.820 MC, ao examinar as disposições da Recomendação 62/2020 do CNJ, que o juízo da execução poderia deixar de conceder medidas alternativas ao cárcere quando não registrados casos de Covid-19 no estabelecimento prisional, este adotasse medidas de preventivas de contaminação e dispusesse de atendimento médico adequado – como visto, condições atendidas no caso do recorrente. Ademais, a situação fática narrada nestes autos já se exauriu com o passar o tempo desde a impetração original nas instâncias ordinárias.



    Por outro lado, nesse mesmo julgamento foi autorizada a manutenção do encarceramento quando a prisão domiciliar se mostrasse manifestamente inadequada ao caso concreto e causasse demasiado risco à segurança pública, também circunstâncias presentes no caso concreto, por estar foragido o recorrente. (HC 188.820 MC-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021 – fl. 37)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente